Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO NA ORIGEM. ARRANJO FAMILIAR CONSOLIDADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda das menores deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos seus interesses, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. Na hipótese, há grave litigiosidade entre os pais, com recíprocas acusações de alienação parental. Os filhos do casal vivenciam um conflito de lealdades. Os constantes atritos parentais podem afetar seu bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos familiares.
5. Eventual procedência dos pedidos da apelante pode comprometer a rotina e a estabilidade emocional do infante S.L.A.O e da adolescente I.L.A. Os menores parecem estar adaptados e bem cuidados, com suas necessidades básicas e afetivas providas, apesar de terem que lidar animosidade entre os pais.
6. A permanência do regime de convivência determinado na sentença é a medida que melhor atende aos interesses dos menores.
7. Recurso conhecido e não provido.